Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-56.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800843-56.2017.8.14.0070

APELANTE: CÂMARA DOS VEREADORES DE ABAETETUBA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para determinar a regularização dos Portais da Transparência dos poderes Executivo e Legislativo municipal, com fundamento no descumprimento de Termo de Ajustamento de Gestão pactuado com o TCM/PA, aplicando ainda multa à Câmara Municipal pelo descumprimento da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a sentença deveria ser reformada por suposto cumprimento integral da obrigação pela Prefeitura Municipal, afastando o interesse de agir ou configurando perda de objeto;

(ii) estabelecer se a Câmara Municipal de Abaetetuba comprovou o cumprimento total das exigências previstas no Termo de Ajustamento de Gestão;

(iii) verificar a regularidade da sentença à luz da legislação de regência e dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela provisória pela Prefeitura não afasta o interesse de agir nem acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de decisão precária e provisória, sendo imprescindível a análise de mérito para formação da coisa julgada.

4. A Câmara Municipal não comprovou o cumprimento integral das obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Gestão n. 001/2017, permanecendo em desacordo com as diretrizes de transparência até a data limite fixada nos autos, o que justifica a manutenção da multa imposta.

5. A sentença encontra amparo nas disposições da Lei Complementar n. 131/2009 (Lei da Transparência), da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Constituição Federal (art. 37, caput), que consagram o dever de publicidade e de disponibilização de informações de interesse público, inclusive por meio eletrônico.

6. A intervenção judicial é legítima para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais de acesso à informação e controle social da gestão pública, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A sentença confirma tutela de urgência e determina obrigação de fazer de modo proporcional e adequado às omissões administrativas, não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1.
O cumprimento parcial ou posterior à tutela provisória não afasta o interesse processual nem configura perda de objeto da Ação Civil Pública.
2.
A ausência de comprovação do cumprimento integral das obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Gestão justifica a procedência do pedido e eventual aplicação de multa.
3.
É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a transparência na administração pública, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação e Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; LC n. 101/2000, arts. 48 e 48-A; LC n. 131/2009; Lei n. 12.527/2011, art. 8º, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019; TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022; TJPA, Remessa Necessária Cível 0009746-77.2015.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.04.2021; TJPA, Apelação Cível 0001663-36.2016.8.14.0073, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.11.2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
e pela
Câmara Municipal de Abaetetuba
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente
a demanda, nos seguintes termos (Id n. 16699797):

“Diante do exposto e fundamentado, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e acolho o pedido do Ministério Público do Estado do Pará no sentido de:

a)
confirmar tutela provisória de urgência
, a fim de que a CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizem as pendências encontradas nos seus respectivos sítios eletrônicos já implantados, através de alimentação regular e gerenciamento técnico na internet, de todos os dados que se fazem necessários para o real cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão pactuado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e das recomendações expedidas pelo Ministério Público referente ao Portal da Transparência dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Abaetetuba, e, assim, atendendo, de forma efetiva, ao disposto na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento, limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais) ao ano.

b)
julgar procedente
o pedido para que sejam tornadas definitivas as medidas acima descritas;

c)
aplicar
, em face da Câmara Municipal de Abaetetuba, multa no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista o descumprimento reiterado e atual da tutela provisória de urgência deferida no início da lide, sem prejuízo de novas sanções, em caso de desobediência ao disposto nesta sentença.

Deixo de aplicar a multa na pessoa dos gestores públicos, por não terem integrado a relação jurídico processual, conforme precedentes do STJ e do E. TJPA.

A Fazenda Pública é isenta de custas.

Não são devidos honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, CPC).”

Opostos Embargos de Declaração pela Prefeitura Municipal (Id n. 16699800), que foram rejeitados pelo juízo (Id n. 16699812).

Inconformadas, as requeridas interpuseram recursos de Apelação (Id n. 16699803 e 16699814).

A Prefeitura Municipal sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar extinta a demanda em razão do cumprimento integral da obrigação.

Por sua vez, a Câmara Municipal de Abaetetuba requer a reforma da sentença para reconhecer o cumprimento de todos os itens previstos no Termo de Ajustamento de Gestão – TAG n. 001/2017, celebrado com o TCM/PA.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 16699817).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento dos recursos (Id n. 18510226).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

Da análise das razões recursais, observa-se que a pretensão de ambos os apelantes é a reforma da sentença com fundamento no cumprimento das obrigações estipuladas em decisão liminar relativa à transparência administrativa das informações governamentais, conforme previsto no TAG n. 001/2017.

Inicialmente, acerca da alegada
perda do objeto
pelo cumprimento integral da obrigação, suscitada pela
Prefeitura Municipal de Abaetetuba,
observo que a efetiva implementação das informações de gestão no sítio eletrônico da Prefeitura ocorreu somente após a decisão liminar (Id n. 16699750), sendo inegável que o cumprimento das obrigações por parte da recorrente foi motivado exclusivamente pela determinação judicial.

Nesse contexto, é cediço que o simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela.

Isto porque, sua concessão não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, portanto, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
(...) 5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022, DJe 02/08/2022)

Ademais, a inexistência de uma decisão de mérito confirmatória da tutela deferida pode gerar uma série de prejuízos, por não se encontrar amparada em nenhuma decisão judicial definitiva.

Portanto, não há se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

No que concerne ao alegado cumprimento integral da obrigação por parte da
Câmara Municipal de Abaetetuba
, denoto que referido órgão foi intimado da decisão liminar em
06/09/2017
(Id n. 16699754), entretanto, até o dia
05/06/2018
não haviam sido cumpridos integralmente os itens do Termo de Ajustamento de Gestão, conforme demonstrado pelo apelado em sua manifestação Id n. 16699786.

Tal descumprimento ensejou, inclusive, penalização em sede de sentença (Id n. 16699797 – pág. 5), pelo que, seus argumentos recursais não merecem acolhimento.

Por fim, em
reexame necessário
, não vislumbro qualquer irregularidade ou elemento capaz de infirmar a sentença de origem.

Acerca do tema, a Lei Complementar n.º 131/09, conhecida como Lei da Transparência, promoveu alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para instituir o dever de publicizar, em tempo real e por meios eletrônicos de acesso público, informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes federativos e estipulou um cronograma para essa adequação, variável conforme o porte populacional.

Para municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, como é o caso de Abaetetuba, o prazo para a implementação integral das medidas foi de 1 (um) ano, contado da publicação da lei.

Com o advento da Lei n.º 12.257/2011 (Lei de Acesso à Informação), todos os órgãos e entidades públicas passaram a ser obrigados a divulgar em sítios oficiais da rede mundial de computadores informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, consoante o art. 8°, §§ 2° e 4°.

Referida lei, em seu art. 8º, §1º, ainda estipulou o mínimo de dados a constarem nas publicações, conforme abaixo citado:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput,
deverão constar, no mínimo
:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Cumpre salientar que a Lei de Acesso à Informação busca dar efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, de modo que a demora ou a inércia do Poder Público no integral cumprimento das disposições ali previstas enseja a interferência do Poder Judiciário, sem que isso configure violação à separação de poderes.

No caso, restou evidenciado que o Município e a Câmara Municipal de Abaetetuba se encontravam em conformidade
apenas parcialmente
com as diretrizes de transparência, em inobservância aos preceitos da LC n.º 131/2009 e da Lei n.º 12.527/2011.

Além disso, o poder público municipal (Prefeitura e Câmara) não estava cumprindo o Termo de Ajustamento de Gestão celebrado com o Tribunal de Contas dos Municípios (TAG n. 001/2017) e nem as recomendações expedidas pelo Ministério Público Estadual para a regularização dos portais de transparência.

Desta feita, uma vez comprovado nos autos que a Prefeitura e a Câmara Municipal de Abaetetuba mantinham Portais de Transparência em desacordo com as exigências legais, acertada foi a sentença ao determinar que tais órgãos os regularizassem, dando real cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão pactuado com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e das recomendações expedidas pelo Ministério Público, conforme as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação, e demais normas cabíveis.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS À IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM CONSOÂNCIA COM AS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF). LEGITIMIDADE DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Município de Parauapebas a implementação de Portal da Transparência que atendesse às exigências da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Decreto n° 7.185/2010 e Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

2. Consoante o art. 8°, §§ 2° e 4°, da Lei de Acesso à Informação, todos os Municípios com mais de 10.000 (dez mil) habitantes são obrigados a divulgar em sítios oficiais da rede mundial de computadores informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, dispondo o § 1° acerca dos dados que, minimamente, devem constar nas publicações.

3. Cediço que a Lei de Acesso à Informação busca dar efetividade ao princípio da publicidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, de modo que a demora ou a inércia do Poder Público no integral cumprimento das disposições ali previstas enseja a interferência do Poder Judiciário, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.

4. Uma vez que restou cabalmente comprovado nos autos que o Município de Parauapebas matinha Portal da Transparência em desacordo com as exigências legais, acertada foi a sentença ao determinar ao ente Municipal que o implementasse e alimentasse conforme as disposições normativas cabíveis.

5. Não obstante, a sentença merece reforma em sua parte dispositiva por incluir equivocadamente o Estado do Pará na condenação, o qual não figurou no polo passivo da presente ação.

6. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0009746-77.2015.8.14.0040, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/04/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE PABLO RAPHAEL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interpostos por Pablo Raphael Gomes Jenuino e pelo Município de Rurópolis contra sentença que julgou procedente a Ação Popular, objetivando a efetivação da transparência na gestão financeira do Município de Rurópolis, mediante a implementação e manutenção do “Portal da Transparência”, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deserção do recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino é declarada, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, não regularizada após intimação, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC;

4. A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Município de Rurópolis, é caracterizada como inovação recursal, não sendo conhecida, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso;

5. A sentença de primeiro grau deve ser mantida, a fim de assegurar o cumprimento integral das disposições previstas no artigo 8º da Lei nº 12.527/2011. Tal medida visa garantir a efetiva transparência e o atendimento das obrigações legais, proporcionando aos munícipes o acesso às informações públicas de maneira plena e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino não conhecido por deserção. Recurso do Município de Rurópolis conhecido parcialmente e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0001663-36.2016.8.14.0073, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2024)

Diante disso, não vislumbro razões para reforma da sentença de origem, já que proferida em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM,

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025